Tribunal: TJSP
Processo: 2167039-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2167039-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BERTIOGA, é agravada RAMON ENRIQUE HERNANDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167039-90.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37169
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167039-90.2020.8.26.0000
COMARCA: BERTIOGA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BERTIOGA
AGRAVADO: RAMON ENRIQUE HERNANDEZ
INTERESSADO: GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do
exercício de 2015 - Pretendida pesquisa de endereço do executado
por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SIEL -
Cabimento - Provimento CSM no 1864/2011 - Inteligência do art.
256, § 3o, do CPC/15 - Precedentes desta 15a Câmara de Direito
Público - Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA em face de RAMON ENRIQUE
HERNANDEZ e GUARATUBA EMPREENDIMENTOS SC LTDA ME, contra a
decisão de fls. 18 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza Fernanda
Regina Balbir Lombardi, que indeferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e SIEL, por entender ser mais eficiente.
Sustenta a agravante que não logrou êxito nas
diligências para localizar o endereço atualizado dos executados, e que a
recusa do pedido de pesquisa de endereço acarretará sua citação por
edital.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167039-90.2020.8.26.0000
3

VOTO
O agravo merece provimento.
Com efeito, após o pedido de de pesquisa de
endereço dos executados por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
SIEL, a MM. Juíza a quo determinou a expedição de ofícios para lojas de
varejo e empresas de telefonia, por entender se tratar de procedimento
mais efetivo e que não há ordem legal.
Verifica-se, no entanto, que tais pesquisas encontram
previsão no Provimento no 1864/2011, expedido pelo Conselho Superior da
Magistratura, que dispõe sobre a cobrança do serviço de impressão de
documentos que envolvam as declarações de imposto de renda,
informações fornecidas pelas instituições bancárias e constantes do
cadastro de registro de veículos, solicitados pelas partes nos processos
judiciais.
Em que pese caber à parte diligenciar para fins de
localização do executado, é possível o auxílio do Poder Judiciário, por
meio dos referidos sistemas, com o intuito de obter maior celeridade e
efetividade da execução, o que se encontra em consonância com o art.
256, § 3o, do CPC, que dispõe que: “o réu será considerado em local
ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de
serviços públicos”.
Nesse sentido os seguintes julgados das Câmaras
especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167039-90.2020.8.26.0000
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2014 e 2015 Insurgência em face de
decisão que determinou a expedição de ofícios para
lojas de varejo e empresas de telefonia, antes de
apreciar
o
pedido
de
pesquisa
pelos
sistemas
BACENJUD, RENAJUD e SIEL
Sistemas informatizados
disponibilizados
ao
Judiciário
para
dar
maior
celeridade e efetividade aos processos
Decisão
reformada Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2115852-43.2020.8.26.0000; Rel. Des. Rezende Silveira;
15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
10/06/2020).
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto
territorial urbano. Exercício de 2013. Indeferimento de
pedido de pesquisa sobre a localização do executado
pelo Sistema Siel (Sistema de Informações Eleitorais).
Inadmissibilidade. Medida que atende ao interesse do
exequente, propicia a celeridade do processo e
contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.
Precedente desta corte. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento
2104185-60.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
Geraldo Xavier; 14a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 30/06/2020).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167039-90.2020.8.26.0000
5
Relator
(assinado digitalmente)